Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0710193-66.2020.8.07.0000 AI Agravante RAFAEL PAZIANI BELTRAMINI Agravado FULAN E GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Paziani Beltramini, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria de Ausentes, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos do Processo n° 0701568-35.2019.8.07.0014, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, nos seguintes termos (Id. 61665098 dos autos de origem): “Sob o ID: 51643284, a parte executada, assistida pela Curadoria dos Ausentes, impugna o presente cumprimento de sentença por negativa geral em conformidade com a regra do art. 341, parágrafo único, do CPC/2015. Postula, ainda, a nulidade da intimação, bem como a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do crédito exequendo, com o decote de eventual excesso. Resposta no ID: 52200503. Decido. Indefiro, de plano, a preliminar suscitada, considerando a observância pelo Juízo do comando legal emanado do art. 513, § 2o, inciso IV, do CPC/2015, a seguir: “O devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento”. Deixo, ademais, de conhecer da tese elencada sobre o excesso de execução, em observância à previsão do art. 525, § 5o, do CPC/2015, uma vez que o demonstrativo em questão demanda meros cálculos aritméticos sem maior complexidade. Por outro lado, não obstante a incidência da regra do art. 341, parágrafo único, do CPC/2015, quanto à inaplicabilidade do ônus da impugnação especificada em relação ao curador especial, no caso dos autos não vislumbro a existência de nenhum fato relevante que impeça, modifique ou extinga o direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC/2015), ainda que por meros indícios, de modo a infirmar a eficácia probatória da documentação que instrui a petição inicial, bem como a desconstituir o título executivo judicial ou mesmo obstar a satisfação do crédito exequendo. A propósito, "O fato de a parte ré ter sido citada por edital e, tornando-se revel, sido substituída pela Curadoria de Ausentes, não infirma o disposto na cláusula geral que dispõe sobre a divisão do ônus probatório (...)". (Acórdão n. 1090596, 20170110063037APC, Relator TEÓFILO CAETANO, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 18.04.2018, publicado no DJe: 26.04.2018. p. 205-226). Por esses fundamentos, rejeito a impugnação de ID: 51643284. Sem prejuízo, determino, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, a penhora de valores pelo sistema BACENJUD a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando o último valor apresentado (R$ 4.897,56 – ID: 30447428). Determino, ainda, a consulta de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Intimem-se. O que cumpra.” Sustenta o Agravante, em suma, que há excesso de execução, pois os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser corrigidos a partir do arbitramento e com juros de mora desde a intimação para o pagamento voluntário. Defende a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sob o argumento de que “Defensoria Pública do DF não possuir, ainda, em sua estrutura, serviço de contadoria para auxiliar em questões relacionadas a cálculos, circunstância em que impossibilita a apresentação da memória de cálculo correta”. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para a remessa dos autos ao Contador Judicial para apuração do excesso apontado. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a tutela antecipada. Sem preparo. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante afirma excesso de execução no incremento dos encargos moratórios sobre os honorários advocatícios de sucumbência. Em abono à pretensão, assevera que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser corrigidos a partir do arbitramento, com juros de mora desde a intimação para o pagamento voluntário. Assim, pede a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sob o argumento de que “Defensoria Pública do DF não possuir, ainda, em sua estrutura, serviço de contadoria para auxiliar em questões relacionadas a cálculos, circunstância em que impossibilita a apresentação da memória de cálculo correta”. Razão não lhe assiste. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado, conforme se depreende do dispositivo da sentença proferida nos Embargos à Execução n° 2017.14.1.004226-3: “Por todos esses fundamentos, rejeito os embargos à execução. Sem prejuízo, traslade-se cópia desta sentença ao processo de execução de no 2015.14.1.003406-2. As custas processuais serão pagas pelo Embargante, bem assim os honorários advocatícios ora fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do débito atualizado. Com o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à Contadoria para o cálculo das custas finais e, após, arquivem-se os autos.” (g.n.) Em razão disso, o Agravado requereu o cumprimento da sentença com relação aos honorários advocatícios, no valor de R$ 4.897,56 (quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos). Devidamente intimado, o Agravante (executado) requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sob o argumento de que há excesso de execução no tocante à correção monetária e aos juros de mora sobre os honorários advocatícios (Id. 7607971). Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que está correta a r. decisão que homologou os cálculos dos honorários advocatícios e rejeitou a impugnação. A planilha de cálculos acostada à inicial encontrou o valor do débito e, em seguida, fez incidir 10% (dez por cento), conforme Id. 30447428 dos autos de origem. Assim, diversamente do que alega o Agravante, não houve incremento de correção monetária e juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios, mas sim sobre o débito principal. No caso, o Agravante (devedor) sequer questiona o valor do débito principal. Ademais, a incidência de honorários advocatícios sobre o valor atualizado do débito encontra-se acobertada pela coisa julgada, o que impede rediscutir questões já decididas, nos termos dos artigos 502 e 505, caput, do Código de Processo Civil. Por fim, o cálculo aritmético (10% sobre o valor do débito) dispensa o envio dos autos à Contadoria Judicial, pois não exige operação matemática complexa. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2020.